Tribunal: TJMT
Processo: 0002412-33.2019.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002412-33.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO YOSHIMASSA YAMASSAKI - CPF: 206.351.259-00 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), LEONARDO KAIZO MARCELINO YAMASSAKI - CPF: 034.269.151-11 (APELADO), RICARDO SANTOS LIMA - CPF: 090.392.679-28 (ADVOGADO), PRISCILLA SAYURI MARCELINO YAMASSAKI - CPF: 034.269.061-20 (APELADO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES EM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTO. DOENÇA GRAVE DO ALIMENTANTE. RECURSO PROVIDO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por genitor contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar em favor dos filhos maiores, estabelecida desde 2001. O apelante alegou que os filhos atingiram a maioridade, não frequentam efetivamente curso superior e estão aptos ao trabalho. Afirmou ter 68 anos e ser acometido por câncer, o que reduz sua capacidade laboral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a maioridade civil e a ausência de comprovação da necessidade dos filhos autorizam a exoneração da obrigação alimentar; e (ii) saber se a doença grave do alimentante pode fundamentar o encerramento da obrigação alimentar em favor de filhos maiores.

III. Razões de decidir

A maioridade civil, por si só, não extingue a obrigação alimentar, mas impõe ao alimentado o ônus de demonstrar a necessidade de continuidade do encargo. Inexistindo provas atualizadas e eficazes da incapacidade dos filhos para o próprio sustento, é admissível a exoneração.A idade avançada do apelante e a gravidade da doença (câncer), com impacto em sua dignidade e sustento próprio, autorizam a extinção da obrigação, nos termos do art. 229 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Exoneração da obrigação alimentar em relação aos dois filhos.

Tese de julgamento: “A maioridade civil, aliada à ausência de comprovação da necessidade de alimentos, autoriza a exoneração da obrigação alimentar.

A doença grave e a idade avançada do alimentante justificam a cessação da obrigação alimentar em favor de filhos maiores e capazes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RAC 0715121-97.2020.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 04.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto Antônio Yoshimassa Yamassaki.
,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação
exoneração de alimentos movida contra
Leonardo Kaizo Marcelino Yamassaki e Priscilla Sayuri Marcelino Yamassaki, julgou improcedente o pleito inicial. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa.

Inconformado, o apelante, em suma, que é idoso e está em tratamento de câncer, além da limitação de capacidade laborativa aos 68 anos de idade. Por outro lado, sustenta que Leonardo possui 31 anos e não logrou ingresso em curso superior após 15 anos de tentativa e cursinhos, e Priscilla, com 4 anos de faculdade noturna, já poderia exercer atividade remunerada.

Defende que a manutenção da pensão afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da perpetuação da obrigação alimentar que deveria ter caráter temporário e excepcional. Requereu, ao final, a imediata exoneração dos alimentos. Subsidiariamente, a fixação do termo final da obrigação alimentar em relação a Priscilla.

A parte apelada, mesmo intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 286018350).

É o relatório.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos, que o recorrente, genitor dos apelados, busca exonerar-se da obrigação alimentar estabelecida judicialmente desde 2001, sob o argumento de que os filhos atingiram a maioridade, não estudam de modo efetivo e estão aptos a prover seu próprio sustento. Enfrenta ainda problemas graves de saúde, tendo 68 anos e sendo acometido por câncer.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito inicial.

Inconformado, o apelante, em suma, que é idoso e está em tratamento de câncer, além da limitação de capacidade laborativa aos 68 anos de idade. Por outro lado, sustenta que Leonardo possui 31 anos e não logrou ingresso em curso superior após 15 anos de tentativa e cursinhos, e Priscilla, com 4 anos de faculdade noturna, já poderia exercer atividade remunerada.

Pois bem.

Inicialmente, é cediço que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

Neste caminho,

cumpre asseverar que
para a fixação de alimentos devem ser observados os fatos e provas produzidas na fase preambular, considerando o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos preconizados pelo §1º, do art. 1.694, do C. Civil.

Sobre o tema, a doutrina leciona:

“Alimentos são prestações fornecidas, em dinheiro ou em espécie, a uma pessoa para o atendimento das necessidades da vida. Compreendem o sustento, o vestuário, a habitação, a assistência médica e, em determinados casos, até mesmo a instrução daquele que deles necessita.

(...)

A obrigação de prestar alimentos está fundamentada em princípios e garantias previstos na CR, como o da preservação da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e da personalidade. Os alimentos podem ser divididos: a) quanto à natureza: em
civis ou côngruos
, aqueles necessários para que o credor viva de modo compatível com a sua condição social, para manter o status da família, abrangendo outras necessidades intelectuais e morais, como a educação, e
naturais ou necessários
, que são os indispensáveis ao atendimento das necessidades primárias da vida (alimentação, vestuário, saúde, habitação etc.), independentemente da condição social”.
(Código Civil Comentado, Coord. Min. Cezar Peluso, 10ª ed. rev. e atual., Barueri, SP: Manole, 2016 - negritei).

Sendo assim, entendo que a necessidade do filho menor é presumida, pois, necessita de auxílio material para educação, vestuário, saúde etc., tendo o pai obrigação de contribuir para o sustento de sua prole.

Destarte, conforme corroborado na doutrina e entendimento jurisprudencial, é certo que o simples fato do alimentando ter atingido a maioridade civil não é motivo, por si só, para desobrigar o alimentante da obrigação de alimentar. Entretanto, incumbe ao alimentado o ônus de provar a necessidade da continuidade da prestação alimentícia.

Compulsando os autos, vê-se que os apelados são maiores e plenamente capazes, não lograram demonstrar de forma eficaz e atualizada a impossibilidade de proverem sua própria subsistência. Leonardo, com 31 anos, não apresenta qualquer justificativa plausível para, após 15 anos de tentativas, continuar dependendo exclusivamente do genitor para frequentar cursinhos preparatórios sem resultados.

No tocante à Apelada Priscilla, apesar de frequentar curso superior noturno, sua idade (33 anos) e a possibilidade de laborar durante o dia, além do fato de o curso já estar em fase final, autorizam a fixação de prazo final para a manutenção dos alimentos, sob pena de eternização da obrigação.

O art. 229 da Constituição Federal impõe o dever de assistência recíproca entre pais e filhos:
"Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade."

Tal disposição constitucional, no caso concreto, assume relevo especial, pois o Apelante encontra-se acometido de enfermidade grave (câncer), sendo paradoxal exigir-lhe o custeio de alimentos para filhos adultos e saudáveis, em detrimento de seu próprio tratamento e dignidade na velhice.

Sem embargos, não se desincumbiu o apelante também em demonstrar que a citada mazela impede sua inserção no mercado de trabalho ou ainda prejudique o seu aprendizado.

A jurisprudência é firme em reconhecer que a obrigação alimentar não se perpetua indefinidamente, especialmente na ausência de necessidade efetiva do alimentado. Como exemplo:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR TARDIO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, podem os parentes,os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outrosos alimentosde que carecempara viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. 2. A maioridade civil, por si só, não exonera o alimentante da obrigação de pagar pensão alimentícia ao alimentando, diante da sua obrigação decorrente do vínculo de parentesco ( CC, Art. 1.694), ainda mais quando se constata que o recebedor dos alimentos encontra-se matriculado em curso superior e que necessita de auxílio financeiro para manter sua subsistência. 3. A situação em que a alimentanda tem quase 26 anos de idade, é plenamente capaz de se inserir no mercado de trabalho e que, por opção, decidiu cursar tardiamente curso superior, não justifica a manutenção da pensão alimentícia, devendo o genitor ser exonerado da referida obrigação. 4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-DF RACn. 07151219720208070020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j.04.11.2021)”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada merece reforma para determinar a exoneração imediata da obrigação alimentar em relação a ambos os filhos, ora réus.

Outrossim, inverto o ônus sucumbencial, e, por isso, condeno os réus ao pagamento das custas processuais, bem como a honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025